Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-31.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
09/05/2022
Número: 0600510-31.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/01/2022
Processo referência: 0600510-31.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600510-
31.2020.6.16.0188 que, em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgou
não prestada as contas de campanha de Geovanna Davies Wundervald, candidata a vereador pelo
55 - Partido Social Democrático - PSD, com fundamento no art. 55, §§1º e 2º c/c o art. 74, inc. IV, "a",
da Resolução TSE 23.607, ficando a candidata impedida de obter a certidão de quitação eleitoral até
o fim da legislatura, devendo persistir tal restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas, nos termos do art. 80, inc. I, da Resolução TSE 23.607 e determinou, ainda, que a
candidata recolha ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
presente decisão, os valores apontados pela análise técnica na informação ID 94493928 como de
origem não identificada (R$ 5.700,00), sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa à Eleição 2020, apresentada pela candidata recorrente, julgada não prestadas tendo em
vista que a prestadora, não apresentou a mídia eletrônica gerada pelo SPCE, mesmo intimada mais
de uma vez sobre a necessidade de apresentação, documento obrigatório nos termos do art. 53,
inciso II, da Resolução n. 23.607. Ainda, a análise técnica apurou, analisando os extratos
eletrônicos enviados pela instituição financeira à Justiça Eleitoral (art. 13, da RTSE n. 23.607), a
existência de receitas, no valor total de 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), que não foram
devidamente identificadas nos extratos eletrônicos com o CPF/CNPJ de quem efetuou a doação,
impossibilitando a aferição da identidade dos doadores e o cruzamento de informações com o
sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, tais
recursos foram considerados como de origem não identificada e recolhidos ao Tesouro Nacional, a
teor do disposto nos arts. 21, I, § 3º e 32, §1º, V, da RTSE n. 23.607). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GEOVANNA DAVIES WUNDERVALD
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
GEOVANNA DAVIES WUNDERVALD (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42953
407
07/05/2022 10:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.672

RECURSO ELEITORAL 0600510-31.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GEOVANNA DAVIES WUNDERVALD VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: GEOVANNA DAVIES WUNDERVALD
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PEDIDO AUTÔNOMO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO JURÍDICO. PEDIDO DE
R E C O N S I D E R A Ç Ã O . N A T U R E Z A
JURISDICIONAL IMPOSSIBILIDADE. NÃO
SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO
P R A Z O R E C U R S A L . R E C U R S O
INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o recurso que não
observa o tríduo legal quando a parte,
intimada da sentença, maneja pedido
autônomo de juízo de retratação, figura
inexistente no processo eleitoral, ou pedido
de reconsideração, instituto inaplicável às
prestações de contas após atribuída a
natureza jurisdicional do procedimento.
Precedentes do TSE e do TRE/PR.

2. Recurso não conhecido.

DECISÃO

Num. 42953407 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710565487700000041926183
Número do documento: 22050710565487700000041926183

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata GEOVANNA
DAVIES WUNDERVALD nas eleições 2020, julgadas não prestadas por sentença, com a
determinação do recolhimento de R$ 5.700,00 ao Tesouro Nacional (id. 42824417).

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 42824486), aduzindo, em síntese, que o
recurso é tempestivo; que prestou suas contas em 23/12/2020; não havia motivo para negar o
pedido de reconsideração.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento em razão da intempestividade e, no mérito, pelo não provimento (id. 42858118).

É o relatório.

VOTO

Afirma a recorrente que o recurso é tempestivo, uma vez que formulou pedido de
reconsideração dentro do prazo recursal e, após decisão que não acolheu seu pedido, no tríduo,
interpôs o recurso eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, sustenta a intempestividade do
recurso. Afirma que a parte foi intimada da sentença em 15/10/2021, em 20/10/2021 formulou
pedido de reconsideração da decisão, de cuja decisão foi intimada em 23/11/2021, interpondo,
em 25/11/2021, o recurso eleitoral.

Nesse cenário, advoga que "o simples pedido de reconsideração, sem o oportuno
manejo do correspondente recurso, não interrompe e nem suspende o prazo recursal da
sentença, razão pela qual este deve ser considerado intempestivo".

O recurso evidentemente é intempestivo.

Conforme art. 85 da Resolução TSE nº 23.607/19 "da decisão da juíza ou do juiz
eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação no Diário da Justiça Eletrônico".

No caso dos autos, a publicação da sentença no DJE ocorreu em 15/10/2021
(sexta-feira). No último dia do prazo, 20/10/2021, a recorrente peticionou requerendo a juntada de
mídia física e juízo de retratação com fundamento no art. 267, § 6º, do Código Eleitoral.

Ocorre que o manejo autônomo de pedido de retratação não encontra amparo na
legislação. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, cada tipo de decisão judicial enfrenta
uma espécie recursal, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais
Num. 42953407 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710565487700000041926183
Número do documento: 22050710565487700000041926183

recursos, pela mesma parte, em face da mesma decisão.

Nesse contexto, é cediço que a sentença pode ser impugnada mediante embargos
de declaração, para correção dos vícios específicos mencionados no art. 1.022 do CPC, e, de
forma genérica, da decisão dos embargos ou da sentença, caso eles não sejam opostos, abre-se
a via do manejo de recurso eleitoral, com a possibilidade de que o órgão judicial a quo exerça
juízo de retratação.

In casu, ausente a oposição de embargos de declaração ou do recurso próprio, bem
como diante do peticionamento autônomo por juízo de retratação, inexistente no processo
eleitoral, impõe-se a conclusão de que o mencionando pedido não suspendeu ou interrompeu o
curso do prazo recursal.

Nem se diga que seria cabível o pedido de reconsideração, conforme buscou
afirmar o recorrente.

É certo que, com a vigência da Lei nº 12.034/09, o processo de prestação de contas
passou a ostentar natureza jurisdicional e não mais administrativa, motivo pelo qual não se
admite o pedido de reconsideração, que é instituto próprio dos feitos administrativos.

Nesse sentido, colhe-se recentes precedentes deste Regional e da Corte Superior:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2020. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Com a vigência da Lei nº 12.034/2009, o processo de prestação de contas – que apresentava
natureza administrativa – passou a ter natureza jurisdicional, razão pela qual não se admite a
utilização do pedido de reconsideração nos feitos dessa natureza.
2. A formulação de pedido de reconsideração não é admitida e, portanto, não interrompe nem
suspende a contagem do prazo recursal, de modo que a tempestividade do Recurso deve ser
aferida a partir da intimação da decisão originária.
3. Recurso não conhecido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060013088, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 11/02/2022]

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PDT. DIRETÓRIO NACIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 4.477.445,05,
VALOR EQUIVALENTE A 14,51% DO MONTANTE RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Preliminar de cerceamento de defesa
1.1. Não é cabível, em prestação de contas, pedido de reconsideração, tampouco cabe
recurso contra decisões interlocutórias proferidas em processos desta classe. Precedentes. No
entanto, as matérias nele expostas, e reproduzidas nas razões finais, devem ser analisadas
como preliminares.
1.2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, dada a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a redação do art. 37, § 11, da Lei nº 9.096/1995 não é
aplicável nos casos em que, intimada pela Justiça Eleitoral para apresentar documentos, a
agremiação deixa de fazê–lo no momento oportuno, como se afigura na espécie, operando–se,
portanto a preclusão.
Num. 42953407 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710565487700000041926183
Número do documento: 22050710565487700000041926183

1.3. Conforme disposto no art. 40, parágrafo único, da Res.–TSE nº 23.604/2019, é vedada a
juntada de documentos nas razões finais e, além disso, segundo afirma a própria agremiação,
foram juntados os mesmos documentos e esclarecimentos que já haviam sido juntados a
destempo e, por isso, desentranhados. O mesmo entendimento se aplica à documentação
juntada após as razões finais.
1.4. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. [...]

Registra-se que esse entendimento também é hegemônico no STJ. A título
ilustrativo:

(...)
II - É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a interposição de recurso
manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de
declaração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio.
III - Hipótese em que o agravo interno foi interposto somente após a publicação da decisão que
rejeitou pedido de reconsideração, os quais, como dito, não interromperam o prazo para a
interposição do recurso.
(...) [STJ, 1ª Seção, AgInt no RCD na AR 6287/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, DJE
17/02/2022]

(...)
6. Segundo a jurisprudência do STJ, "porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de
reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível'
(AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 30/11/2020, DJe 4/12/2020), o que foi observado pela Corte local.
(...) [STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1655894/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE
30/09/2021]

Portanto, considerando a ausência de fundamento legal para o manejo de pedido
autônomo de juízo de retratação e diante da impossibilidade de formulação de pedido de
reconsideração no processo de prestação de contas, que possui natureza jurisdicional, impõe-se
o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto somente em 25/11/2021, embora a
intimação tenha ocorrido em 15/10/2021.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso eleitoral, em razão
da intempestividade.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600510-31.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GEOVANNA
DAVIES WUNDERVALD VEREADOR, GEOVANNA DAVIES WUNDERVALD - Advogado dos
Num. 42953407 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710565487700000041926183
Número do documento: 22050710565487700000041926183

RECORRENTES: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.05.2022.

Num. 42953407 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710565487700000041926183
Número do documento: 22050710565487700000041926183